Tribunal: TJMT
Processo: 1012077-61.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012077-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POTIRA COELHO DOS SANTOS - CPF: 625.694.141-15 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO EM AGRAVO INTERNO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO NACIONAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA DE REAJUSTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso inominado do Estado de Mato Grosso. Ação de cobrança ajuizada por professora da rede estadual de ensino, com fundamento na Lei nº 11.738/2008, visando à condenação do ente público ao pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao reajuste anual do piso salarial do magistério, com base na variação do valor aluno/ano do
Fundeb
. Sentença julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito ao reajuste proporcional à jornada e às respectivas diferenças salariais.

O ente público alegou que a remuneração da autora, em todos os períodos questionados, já superava o piso nacional proporcional à sua carga horária de 30 horas semanais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) há direito à vinculação automática do reajuste anual do piso nacional do magistério (Lei nº 11.738/2008) à remuneração de servidores cujo vencimento básico já supera o piso proporcional à jornada; e

(
ii
) se o Poder Judiciário pode determinar o reajuste de vencimentos com base no piso, diante da vedação de equiparação remuneratória e da Súmula Vinculante nº 37.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece o piso salarial profissional nacional como valor mínimo a ser observado no vencimento básico inicial da carreira do magistério da educação básica, não determinando extensão automática do reajuste às demais faixas da carreira.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 911) reconhece que não há direito subjetivo ao reajuste linear ou automático quando o vencimento básico do servidor já supera o piso proporcional.

6. A vinculação automática do reajuste configura equiparação remuneratória vedada pela CF/1988, art. 37, XIII, e afronta a Súmula Vinculante nº 37, que veda a concessão judicial de aumento de vencimentos com base na isonomia.

7. Análise das fichas financeiras confirmou que o vencimento básico da servidora esteve acima do piso nacional em todos os períodos questionados, inviabilizando o pagamento de diferenças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e provido para reformar a decisão monocrática e julgar improcedente o pedido de cobrança de diferenças e reajustes.

Tese de julgamento: “1. A Lei nº 11.738/2008 garante apenas o vencimento básico mínimo para os professores da educação básica, não se aplicando o reajuste anual do piso a servidores com remuneração superior ao mínimo proporcional. 2. A imposição judicial de reajuste nesses casos viola o princípio da separação dos poderes e a Súmula Vinculante nº
37.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (ID 323514399) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, devidamente qualificado nos autos, contra a r. decisão monocrática proferida por este Relator (ID 321718855) que, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, negou provimento ao Recurso Inominado outrora interposto pelo próprio Ente Federado. O Recurso Inominado buscava a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que havia julgado procedente o pleito formulado por POTIRA COELHO DOS SANTOS (Recorrida/Agravada), Professora da rede estadual, que almejava a implementação do reajuste anual do piso salarial nacional do magistério, conforme o índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação –
Fundeb
, e a consequente condenação ao pagamento das diferenças salariais pretéritas.

Em sua peça vestibular (ID 321117864), a Agravada alegou, em suma, ser vítima da falta de aplicação dos reajustes previstos em lei federal para os professores, especificamente o reajuste anual do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, argumentando que, ao contrário do alegado pela Procuradoria, esse direito se refere apenas ao índice de reajuste e não à equiparação ao piso nacional. O pedido principal objetivava o reconhecimento do referido reajuste e a condenação do Agravante ao pagamento da quantia de vinte mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos (R$ 20.055,52) referente a diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.

O Estado de Mato Grosso, em sede de Contestação (ID 321117893), alegou, preliminarmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, sustentou a inaplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 à servidora contratada temporariamente pela LC nº 600/2017, bem como a ausência de direito à percepção das diferenças, pois o vencimento percebido pela
ora Agravada
já era superior ao piso nacional proporcional à sua jornada de trinta (30) horas semanais. Argumentou, ainda, com a vedação de alteração do plano de carreira por decisão judicial e a impossibilidade de reajuste compulsório com base na Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal.

O Juízo singular, em sentença (ID 321117898), acolheu a prescrição quinquenal e, no mérito, julgou o pedido procedente, sob o entendimento de que o piso salarial se aplica tanto a professores efetivos quanto a temporários, e que a diferença salarial seria devida conforme a legislação federal, condenando o Estado ao
pagamento
das diferenças salariais apuradas.

Inconformado com a sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado (ID 321117899), reiterando as teses defensivas apresentadas em sua contestação, enfatizando a superioridade do vencimento da servidora em relação ao piso proporcional e a inaplicabilidade do índice de reajuste do FUNDEB a quem já recebe acima do mínimo legal.

Este Relator, mediante decisão monocrática (ID 321718855), negou provimento ao Recurso
Inominado, mantendo a sentença.
Em consequência, o Estado de Mato Grosso apresentou o presente Agravo Interno (ID 323514399), reafirmando os argumentos de que os vencimentos da Agravada são superiores ao piso nacional, proporcionalmente considerado, e, em decorrência, inexiste obrigação de aplicar os reajustes anuais com base no critério do FUNDEB, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No
mérito
, merece provimento.

Da Natureza Jurídica do Piso Salarial Nacional do Magistério e do Vencimento Básico

A compreensão da Lei nº 11.738/2008 é crucial para a solução da lide. O piso salarial profissional nacional, conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF, tem a natureza de vencimento básico inicial da carreira, e não de remuneração global. O seu papel é garantir um patamar mínimo remuneratório para os profissionais do magistério em início de carreira, para uma jornada de 40 (quarenta) horas semanais, sendo proporcionalmente reduzido para jornadas inferiores.

O artigo 2º, parágrafo 1º, da referida Lei é taxativo ao determinar que o piso é o valor “abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica”. Portanto, a obrigação imposta aos entes federados é estrita: assegurar que o vencimento básico inicial não seja inferior ao piso nacional.

Uma vez estabelecido o piso como o mínimo para o vencimento inicial, a legislação pátria e a jurisprudência superior estabelecem balizas claras de interpretação. O C. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 911 (
REsp

n.º
1.426.210/RS), consolidou o entendimento de que a Lei nº 11.738/2008 não determina a: a) incidência automática desse índice em toda a carreira; e b) reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, a menos que as legislações locais assim o determinem. Esse entendimento é fundamental porque desvincula o reajuste automático do valor do piso da progressão e reajustes incidentes sobre a totalidade da carreira ou do pessoal já posicionado em níveis superiores ao inicial.

Da Inexistência de Diferença Salarial e da Aplicação da Súmula Vinculante nº 37

O ponto nodal que demanda a reforma da decisão atacada é de natureza fática e jurídica inexpugnável: a insuficiência da prova de prejuízo e a manifesta superioridade do vencimento percebido pela Agravada em relação ao piso legalmente instituído.

Conforme a análise dos documentos apresentados pelo próprio Agravante (ID 321117893), a parte autora laborava com jornada de trinta (30) horas semanais. A tabela comparativa de valores de piso nacional disposta
na
fundamentação do Agravo Interno (ID 323514399), cujos dados foram corroborados pelas fichas financeiras (ID 321117875 e 321117877), demonstram que, de fato, a servidora recebia vencimentos superiores ao piso proporcional à sua carga horária.

A título de exemplificação didática para a correta intelecção: no ano de 2023, o piso nacional para 40h foi de quatro mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta e cinco centavos (R$ 4.420,55). Proporcionalmente
a jornada de trinta (30) horas seria de três mil, trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos (R$ 3.315,41). Contudo, a Ficha Financeira referente a dezembro de 2023 (ID 321117895), demonstrou que a servidora recebia de subsídios cinco mil, novecentos e dezenove reais e vinte e um centavos (R$ 5.919,21) – o que é manifestamente superior ao piso proporcional. A planilha de cálculos anexada à inicial (ID 321117870) sequer apresenta o vencimento base real da servidora, tomando como "Piso Recebido" valores muito inferiores (R$ 1.610,07 em 2023) o que indica a incorreção metodológica da pretensão autoral.

A Lei nº 11.738/2008, enquanto norma geral da União, cumpre o seu papel ao estabelecer o piso, ou seja, o ponto de partida remuneratório. Não confere, contudo, o direito subjetivo ao reajuste automático pelo índice do FUNDEB para aqueles servidores que, em virtude do plano de carreira local ou da legislação estadual, já se encontram percebendo salários acima do mínimo nacional. Admitir o contrário implicaria, inequivocamente, permitir que o Poder Judiciário atuasse como legislador positivo, concedendo um aumento disfarçado sob o pálio de uma reposição obrigatória.

O pleito da Agravada e a sentença de primeiro grau, ao determinarem a aplicação compulsória do índice de reajuste do FUNDEB sobre o vencimento da servidora, violam de forma direta e categórica a Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

A distinção entre a garantia do piso mínimo e a vinculação permanente do índice de reajuste é crucial. A garantia constitucional e legal é a de que nenhum membro do magistério receba vencimento básico abaixo do piso. Uma vez que o vencimento básico do servidor já supera este patamar, a política de reajuste passa a ser regida pela lei estadual que disciplina o plano de carreira e pela iniciativa de lei do Chefe do Executivo, em obediência ao princípio da Separação de Poderes (Artigo 2º da Constituição Federal) e ao princípio da reserva de lei para a concessão de aumento de remuneração (Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal).

Consequentemente, a pretensão da Agravada em impor ao Estado de Mato Grosso a adoção do índice de crescimento do valor anual mínimo por aluno do FUNDEB para o reajuste de seu vencimento, que já é superior ao mínimo legalmente exigido, constitui uma tentativa de obter aumento remuneratório via judicial, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, em especial pela Súmula Vinculante nº 37.

Ademais, cumpre enfatizar que o argumento da Agravada, corroborado pelo raciocínio da sentença de primeiro grau (ID 321117898), de que a jurisprudência desta Corte se aplica para garantir o piso aos temporários, embora correta em tese, não se sustenta no caso concreto, pois a documentação comprova que ela já recebia acima do mínimo legal proporcional à sua jornada. Não há que se falar em direito a diferenças salariais ou reajustes nos termos pleiteados na exordial, pois a obrigação do Estado limita-se ao valor do piso,
e não ao percentual de reajuste subsequente, a incidir sobre patamares remuneratórios já supervenientes ao mínimo.

Jurisprudência desta Turma em caso análogo:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO.
PISO SALARIAL NACIONAL
. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA A TODA A CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO LOCAL. TEMA 911/STJ. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedentes os pedidos de aplicação automática dos reajustes anuais do piso salarial nacional do magistério, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

(...)
No
caso concreto, os documentos demonstram que
a remuneração da servidora é superior
ao piso nacional proporcional à sua carga horária, inexistindo violação ao piso estabelecido na legislação federal.
(...)
O piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, assegura apenas o vencimento básico mínimo aos professores da educação básica. A aplicação automática dos reajustes anuais do piso a toda a carreira e às demais vantagens depende de previsão específica em legislação local.
O Poder Judiciário não pode determinar reajuste de remuneração de servidores públicos com base na equiparação ao piso nacional
, sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF e ao princípio da separação dos poderes.

(N.U 1014495-44.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025)
. (
grifei
).

Ora, a Lei Federal nº 11.738/2008 vincula o cálculo do reajuste (FUNDEB) à atualização do piso salarial profissional nacional, patamar este que visa proteger o vencimento mais baixo da carreira. Se o vencimento do servidor é superior a este piso, o reajuste subsequente é matéria de legislação estadual, a ser definida por lei específica, no exercício da competência legislativa do Estado e sob a iniciativa do Poder Executivo, em observância à autonomia federativa e à gestão responsável das finanças públicas.

Nesse prisma, o acolhimento do pleito inicial implicaria desorganizar a estrutura remuneratória da
carreira
, elevando o vencimento básico da servidora sem amparo em lei estadual específica que determine tal reajuste, para além do mínimo federal. Isso, reitero, implica burla à Súmula Vinculante nº 37.

Tendo em vista a análise do mérito recursal, compreendo que a decisão monocrática de negar provimento ao Recurso Inominado do Estado de Mato Grosso não observou o detalhe fundamental da comprovação, pelo próprio Ente Federado, de que o vencimento da Agravada já era superior ao piso
proporcional do magistério. Diante desta constatação, impõe-se o provimento do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão monocrática para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para, reformar
a decisão monocrática anterior (ID 32171
8855) e
julgar IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Fica revogada a condenação imposta na sentença de primeiro grau, por consequência lógica do provimento do recurso.

Sem condenação em custas ou honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026